Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50207955, o SINDIRETA informou que ENILTON CORREA DE MENEZES renunciou ao crédito superior a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. Em consequência, requereu o cancelamento do PCT n. 0728735- 64.2022.8.07.0000. No ID: 50347525, o DF afirmou “(...) que está de acordo com a renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, mas discorda da emissão de RPV para o seu pagamento”. Além disso, consignou: “(...) ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs”. Por fim, alegou que “(...) é o caso de a verba ser adimplida por meio de precatório”. Pois bem. Restou decidido nos EE n. 2008.00.2.012064-7 já transitados em julgado: "(...) 4 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. Entretanto, não se pode em sede de embargos à execução agravar a situação de exeqüente". Outrossim, o art. 48 da Resolução n. 303/CNJ dispõe: "O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor". Nesse quadro, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV, apresentada por ENILTON CORREA DE MENZES. Expeça-se RPV em benefício de ENILTON CORREA DE MENEZES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Cancele-se o PCT n. 0728735-64.2022.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. I. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador